Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-83.2018.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001815-83.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 027.405.431-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), JUSCELINO FERREIRA DA LUZ - CPF: 622.174.021-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL, AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA, EVIDENCIANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – INTELIGÊNCIA DO ART. 306, § 2o, DO CTB – APELO
PROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Nos termos do art. 306 do CTB, a constatação da embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar, como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato, quando para além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica, e também robusta prova testemunhal, confirmando que o apelado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença anexada sob o Id.
168004342
, em que
ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO
foi absolvido da imputação do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, CTB), com fundamento no
inciso VII do art. 386 do CPP
.

Nas
razões
recursais (Id. 168004349), o MP pleiteia a
condenação
do apelado alegando que, conquanto não tenha sido submetido a nenhum teste de alcoolemia, a alteração da capacidade psicomotora foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal colhida nos autos, corroborada pela confissão de
Adenilto
, na fase policial, não havendo, pois, falar em fragilidade probatória.

A Defesa ofereceu as respectivas
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 168004357).

Já, a
d. PGJ
, opinou pelo
provimento
, conforme parecer com a seguinte síntese (Id. 172120157):

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante – Sentença absolutória - Irresignação ministerial – Pretendida condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que o plexo probatório é robusto e concludente a evidenciar a prática do delito de embriaguez ao volante pelo implicado, porquanto as provas inquisitoriais foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa - Admissibilidade – Materialidade e autoridade comprovada à saciedade - Apesar de a magistrada singular fundamentar o juízo absolutório no fato de o réu não ter sido submetido ao teste do bafômetro, é certo que os elementos cognitivos são uníssonos em apontar que o recorrido conduziu o veículo automotor sem habilitação e sob influência de álcool, porquanto o imputado, na única oportunidade em que se manifestou, confessou ter dirigido veículo automotor após fazer o consumo de 06 (seis) latas de cerveja, circunstância que foi confirmada na sede judicial pelo policial militar Márcio da Silva Maciel, em perfeita consonância com o Auto de Constatação de Embriaguez - Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT - Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora constante do caderno investigativo aponta que o implicado apresentava os seguintes sintomas/sinais de embriaguez: hálito etílico, olhos avermelhados, fala arrastada e desequilíbrio - Desnecessidade da comprovação da alteração da capacidade psicomotora por meio de prova técnica - “Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB) - Pelo provimento do apelo interposto, para o fim de que o apelado Adenilto Nogueira de Jesus seja condenado nos exatos termos da peça incoativa. ”

É relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO

pela prática do crime capitulado no
art. 306, c/c art. 298, III, CTB
, porque na tarde de 6 de agosto de 2017, foi flagrado por uma guarnição policial em via pública, na cidade de Campinópolis, conduzido embriagado, uma motocicleta Honda Titan.

A denúncia foi recebida em 02/09/2019, o feito ficou paralisado por pouco mais de 1 ano (concedido o
sursis,
mas revogado em 10/06/2022 diante do não cumprimento), e após regular instrução processual, a magistrada
a quo
julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP, e com fundamento de que, na hipótese, para além de
Adenilto
não ter sido submetido ao teste de alcoolemia, um dos policiais, ouvidos em juízo, sequer se recordava dos fatos.

Daí a irresignação do MP, sustentando que, o estado de embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora podem ser comprovados por diversos meios de prova admitidos pelo nosso ordenamento jurídico e que, em juízo, o
PM Marcio Maciel
, ratificou na íntegra o depoimento prestado na fase policial e sua fala está amparada pela confissão de
Adenilto
que, na fase investigativa, confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Com toda razão ao órgão ministerial.

O crime imputado ao apelante ocorreu em no ano de 2017, quando (há tempos) já vigorava o § 2o do artigo 306 do CTB (redação dada pela Lei 12.760/2012), nos seguintes termos:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”

In casu,
há provas bastantes para a condenação do recorrente, a saber:
Auto de prisão em flagrante delito
(Id. n. 168004234 – f.7-PJe
), Boletim de Ocorrência
(Id. 168004234 - ff. 9/10-PJe),
Auto de Constatação Etílica
(Id. 168004234 – f. 11-PJe), e pelas
demais provas colhidas
.

A autoria, por sua vez, é indubitável.

Embora, em juízo,
Adenilto
tenha se mantido em silêncio, veja que, ouvido na
fase policial
,
confessou que, antes de pilotar a motocicleta, havia consumido 6 latas de cerveja e que não possuía CNH para conduzir o veículo (
Id. 168004234 – ff. 25/26-PJe).

Ainda na fase policial, os
PM Juscelino

da Luz
e
Marcio Maciel
disseram que estavam em rondas, e perceberam que o apelo estava conduzindo a motocicleta de forma estranha; narram que durante a abordagem, foi perceptível o odor alcoólico e nítida a fala desconexa e o desequilíbrio.

Em juízo
, apesar de o
PM Juscelino
não tenha se recordado dos fatos, veja
o
PM Marcio Maciel
confirmou a diligência
e narrou que, durante abordagem, o
apelado apresentava claros sinais de embriaguez alcoólica, conforme o Auto de Constatação lavrado naquela oportunidade
.

No mais, disse que
Adenilto
admitiu ter feito ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, e também que não possuía CNH para pilotar a motocicleta.

Enfim, ao contrário do que concluiu a origem, a materialidade e a autoria delitiva são indiscutíveis, pois, a embriaguez não precisa ser comprovada apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo, como
in casu
.

Deste e. TJMT, destaco:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ” (N.U 0016776-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“1. Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel, e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.” (N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Outrossim, apenas para que fique registrado,
independentemente da quantidade de álcool ingerida,
o
delito previsto no artigo 306 do CTB
denota opção legislativa de
tolerância zero
para concentração de álcool no sangue
; i
mporta dizer: o crime de embriaguez ao volante, é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito, bastando.

Com tais razões,
provejo o recurso ministerial
, para reformar a sentença vergastada,
condenando o apelado pela prática do crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, do CTB
.

Passo a dosar a pena de
Adenilto Nogueira de Jesus Ribeiro
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, vejo que a
culpabilidade
se mostra normal à espécie.

O apelado possui uma condenação (AP n.
0000044-12.2014),
referente à crime anterior (praticado em 23/12/2013), com trânsito em julgado posterior (vide PEP 2000010-22.2019) o que considerado como
antecedentes criminais
(vide: STJ - AgRg no HC n. 787.997/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, e STJ - HC n. 476.154/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019).

Não se falar quanto à
conduta social
e à
personalidade
do apelado, poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-las.

Os
motivos do crime
são inerentes, as
circunstâncias do crime
não ultrapassam o normal previsto pelo crime, as
consequências do crime
são próprias do tipo e, por fim, não há falar em
comportamento da vítima
no crime em comento.

Desse modo, diante apenas dos
antecedentes criminais
, aumento a pena-base na fração de 1/6 e, fixo- em 7 meses de detenção, com 11 dias-multa.

Na segunda, há
a agravante do art. 298, III, CP
; aumento, pois, a pena em 1/6: 8 meses e 5 dias de reclusão. Depois, diante da atenuante da confissão espontânea (STJ - REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023, reduzo a pena para
6 meses e 24 dias de detenção
, com
10 dias-multa
, a qual, à mingua de causas de aumento/diminuição,
torno definitiva.

Diante do
quantum
da reprimenda fixada, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

O réu preenche as condições do artigo 44 do CP, motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

Condeno o apelado ao pagamento de custas processuais
(CPP, art. 804), cuja suspensão da exigibilidade do pagamento, em decorrência da hipossuficiência econômica do acusado, deverá ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem para as providências de praxe.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de condenar
ADENILTO NOGUEIRA DE JESUS RIBEIRO,
qualificado nos autos
, pela autoria do crime tipificado no
art. 306, c/c o art.298, III, CTB
, à pena de
6 meses e 24 dias
de
detenção
, regime
aberto
, e
ao pagamento de 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo à época dos fatos, além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública e do direito de obter autorização para tanto, pelo prazo de
2 meses
.

Oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e o Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN-MT), para medidas administrativas pertinentes (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023